Tribunal: TJDFT
Processo: 0748513-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que as partes se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
4. Para fins de indenização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório indique o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde, sob consequência de não afigurar devida a indenização pleiteada pelo paciente.
5. Inexiste dever de indenizar quando não foram encontradas evidências da culpa dos médicos encarregados do atendimento, tampouco nexo causal entre as técnicas adotadas e o resultado alegado pelo paciente.
6. Apelação conhecida e não provida.